Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738990-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MACHADO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Machado Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu requerimento de tutela provisória de urgência para assegurar vaga no cargo de Administrador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 76241043). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre a perda do objeto recursal em razão da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e o prazo transcorreu sem a sua manifestação (id 77345204 e 77856800). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator